Tribunal: TJDFT
Processo: 0706756-31.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0706756-31.2018.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, RODRIGO ALVES DAMASCENO, HALINE DE JESUS COSTA, T. C. D. REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO ALVES DAMASCENO, HALINE DE JESUS COSTA EMBARGADO: RODRIGO ALVES DAMASCENO, HALINE DE JESUS COSTA, T. C. D., DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO ALVES DAMASCENO, HALINE DE JESUS COSTA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, § 2o, Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado em 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 26 de outubro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator